Tribunal: TJSP
Processo: 2055192-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2055192-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é impetrante ELAINE
CRISTINE RODRIGUES DE ALMEIDA e Paciente AMAURI DOUGLAS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055192-83.2020.8.26.0000 -Voto no 21.652 - MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus no: 2055192-83.2020.8.26.0000
Impetrante: ELAINE CRISTINE RODRIGUES DE ALMEIDA
Paciente: AMAURI DOUGLAS DA SILVA
Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA JUDICIAL DA COMARCA
DE MONTE MOR
Voto no 21.652
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Revogação da prisão
preventiva. Impossibilidade. Requisitos autorizadores presentes.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado
em favor do Paciente, alegando-se, em síntese, que
foi preso em flagrante pela prática do crime de
tráfico de drogas. Alega sofrer constrangimento
ilegal por parte da Autoridade Coatora, em razão de
decisão, carecedora de fundamentação idônea, que
indeferiu o pedido de liberdade provisória, sem
indicação
de
motivo
concreto
a
justificar
a
segregação do Paciente. Alega também que: 1. embora
tenha sido extinta a pena privativa de liberdade em
2018, a reincidência do Paciente foi concretizada em
2009, não se podendo falar em vida desregrada,
voltada para o mundo do crime; 2. a proteção do
Paciente é necessária em razão da pandemia causada
pelo Coronavírus-19. Pede a concessão da Ordem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055192-83.2020.8.26.0000 -Voto no 21.652 - MO
3
também em liminar, para que o Paciente possa
responder o processo em liberdade (fls.01/05).
Negada a medida liminar (fls.39/41), foram dispensadas informações à
Autoridade Coatora a qual, contudo, foi cientificada
da Impetração (fls.42).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da Ordem (fls.51/54).
É o relatório.
A Ordem deve ser denegada.
Isto porque: 1. o Paciente foi
preso em flagrante e denunciado como incurso nos
artigos 33, “caput”, e artigo 35, “caput, ambos da
Lei no 11.343/06 porque, de acordo com a situação
fática:
a.
havia
diversas
notícias
sobre
a
realização de tráfico pelo Paciente; b. ele foi
abordado e detido após ser visto por Guardas
Municipais, em atitude de tráfico, na companhia de
duas pessoas, tentando fugir com a aproximação dos
agentes da Lei os quais encontraram entorpecentes
(um tijolo, contendo 270,0 gramas de maconha; 11
porções, contendo 12,0 gramas de “crack”; 05 porções
contendo
09,0
gramas
de
cocaína;
29
porções,
contendo 13 gramas de “crack”), além de algum
dinheiro trocado (R$ 133,00); c. o Paciente era
bastante
conhecido
nos
meios
policiais,
sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055192-83.2020.8.26.0000 -Voto no 21.652 - MO
4
apreendido por tráfico ainda na menoridade, bem como
ostentando condenação pelo mesmo motivo, tudo a
sugerir seu envolvimento com a ilícita conduta; 2.
trata-se de crime equiparado a hediondo, e, posto
que permita o sistema legal, em tese, a concessão do
benefício da soltura, deve ele se restringir às
hipóteses excepcionais e quando demonstrados, com
suficiência, seus requisitos; 3. a liberdade, após a
prática de um fato considerado crime, não é um
direito objetivo e imediato, mas uma garantia
constitucional a todo cidadão, desde que comprovado
o preenchimento dos requisitos legais impostos o
que não é o caso; 4. assim já decidiu o Supremo
Tribunal Federal (HC no 118.345-SC, Rel. Min. Teori
Zavascki, 2a T., j. em 25.02.2014): “HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. RECEIO DE
REITERAÇÃO.
PACIENTE
REINCIDENTE
ESPECÍFICO.
ORDEM
DENEGADA. 1. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para manter a
segregação cautelar do paciente, na linha de precedentes desta Corte. É que a
decisão aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública,
ante a gravidade concreta do delito, dada a variedade e quantidade de droga
aprendida, bem como o fundando receio de reiteração delitiva, já que o
paciente é reincidente específico. 2. Ordem denegada”; 5. não é outro
o
entendimento
desta
Câmara
(HC
n°
2004086-24.2016.8.26.0000,
rel.
Des.
Ricardo
Tucunduva, j. em 28.04.2016): “No mais, andou bem o
Magistrado ao decretar a prisão preventiva de OLIVEIRA, calcando a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055192-83.2020.8.26.0000 -Voto no 21.652 - MO
5
decisão em três dos pressupostos referidos pelo artigo 312 do Estatuto de Rito
(garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e para a
aplicação de lei penal), não só porque a Lei de Tóxicos veda a concessão da
liberdade provisória àqueles que são acusados da prática de tráfico de drogas,
mas porque, se a Constituição proíbe a concessão de liberdade com fiança para
certos crimes - dentre eles o tráfico de drogas -, constitui verdadeiro absurdo a
concessão de liberdade provisória sem fiança para esses mesmos delitos.
Assim, perdem relevo as propaladas condições pessoais de OLIVEIRA, que, no
entender dos impetrantes, faria jus à liberdade, e entendo insuficientes, no
caso, quaisquer das outras medidas cautelares, que não a prisão, agora
previstas pelo Estatuto de Rito. Quanto à inconstitucionalidade do artigo 44,
da Lei no 11.343/06, não se desconhece que, há tempos, o Colendo Supremo
Tribunal Federal acolheu, por estreita maioria de votos, num determinado caso
concreto, essa tese. Contudo, para se colocar uma pá de cal sobre a questão,
basta recordar a lição do grande JOÃO MENDES JR., no sentido de que o Juiz
deve julgar pela Lei, não pelo julgado . E, ao revés do que sustentam os
postulantes, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-
se convenientemente fundamentada, como se constata da sua simples leitura
(fls. 44/45)”; 6. além disso, a decisão que converteu a
prisão
em
flagrante
em
prisão
preventiva
(fls.17/20), está fundamentada em termos regulares,
não merecendo qualquer reparo, destacando-se que se
trata de agente reincidente; 7. eventuais condições
pessoais do Paciente - como primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e profissão lícita -,
ainda que favoráveis: a. não garantem, por si sós, o
direito à liberdade, devendo-se observar, para
tanto, os requisitos previstos no artigo 312 do
Código de Processo Penal; b. não elidem a
necessidade da mantença da custódia cautelar diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055192-83.2020.8.26.0000 -Voto no 21.652 - MO
6
de crime bárbaro e de consequências funestas, sabido
que, em situações tais, a aplicação de medidas
cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal
não é suficiente para a necessária mantença da paz
pública; 8. é mais do que cediço que a prisão
preventiva não fere a presunção de inocência; 9.
seria
exame
de
futurologia
falar-se
agora
em
benefícios ao Paciente (v.g.: aplicação do redutor
especial do § 4° do artigo 33 da Lei de Drogas;
fixação de regime aberto para crime hediondo;
substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos, institutos, aliás, de
cabimento questionável nos crimes de tráfico de
drogas), o que só será possível no momento da
prolatação da sentença; 10. não se há também de
falar em desproporcionalidade da mantença da prisão
em vista de possíveis benefícios da fixação final da
pena, como já afirmou o Superior Tribunal de Justiça
(Recurso em Habeas Corpus n° 102.289-MG, rel. Min.
Joel Ilan Paciornik, 5a T., j. em 09.10.2018): “5. Não
há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e
eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso ordinário em
habeas corpus a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá
ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime
diverso do fechado”.
De
outra
parte,
a
soltura
do
Paciente, ainda que fundada na pandemia agora
existente, não se justifica, pois: 1. a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055192-83.2020.8.26.0000 -Voto no 21.652 - MO
7
monocrática, lançada na Tutela Provisória Incidental
na
Arguição
de
Descumprimento
de
Preceito
Fundamental n° 347-DF, foi - felizmente - revogada
pelo
Plenário
do
Supremo
Tribunal
Federal
em
18.03.2020; 2. o Conselho Nacional de Justiça não
tem mínima atribuição jurisdicional de impor comando
decisório
(v.g.,
a
Recomendação
n°
62/2020,
específica
para
o
problema
da
pandemia
do
Coronavirus-19), sabido que seus atos - na grande
maioria das vezes - que pretendem vincular a atuação
dos juízes, extrapolam seus limites de atuação, nem
mesmo sob rubrica de “recomendação”, eufemismo que
sugere temor reverencial inadequado que nunca pode
suplantar a lei e a livre convicção do juiz; 3. a
situação fática aqui tratada não foi demonstrada, de
maneira inequívoca (e como seria necessário de prova
nesta Ação Especial de cognição e procedimento
rápido), como dentro das situações de risco à vida
do Paciente e como são sugeridas por aquele Órgão
Administrativo
da
Justiça
(nenhum
documento
indicativo de risco à saúde foi apresentado); 4.
também não há comprovação de que, dentro do
estabelecimento prisional, não terá o Paciente
atendimento e proteção adequados, sabido que doença
não é motivo de soltura quando cabível ao Estado o
dever de cuidado e saúde ao preso; 5. ignoradas são
as
exatas
condições
de
domicílio
do
Paciente
(existência de rede de abastecimento de água e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055192-83.2020.8.26.0000 -Voto no 21.652 - MO
8
esgoto, número de cômodos e espaço de cada um, total
de moradores, suas idades, bem como suas condições
de saúde), o que impossibilita ainda mais aferir se
a medida implicará mesmo em redução dos riscos
epidemiológicos, ou se, ao contrário, contribuirá
para seu aumento e para sobrecarregar a já
insuficiente rede de saúde pública.
Qualquer outra digressão fática que
se pretenda fazer, é invadir a seara de cognição
fática, providência inviável nesta Sede Especial e
Restrita.
Ante o exposto, denega-se a Ordem.
ZORZI ROCHA
RELATOR